Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 5o, INCISO XLIX, CRFB. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. MORTE DE DETENTO. ELETROPLESSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. FALHA NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. PENSIONAMENTO. GENITOR. INCABÍVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5 - Embargos de declaração rejeitados.